Tribunal: STF
Processo: ACO 900
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO SIAFI/CAUC PROCEDIDA ANTES DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS CELEBRADOS COM A UNIÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO MANTIDO. 



    1. Fere o devido processo legal a inscrição do Estado nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal quando ainda em trâmite no âmbito administrativo o procedimento de prestação de contas em que em análise as irregularidades apontadas pela União nos convênios em exame. 



    2. Razões do agravo que não logram a infirmar os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo conhecido e não provido.